Tribunal: TJDFT
Processo: 0708123-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO PARTICULAR VERBAL DE EMPRÉSTIMO. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. IMPEDIMENTO DE QUITAÇÃO DA DIVIDA EM FACE DA PENHORA ANOTADA SOBRE A FRAÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM ARBITRADO POR EQUIDADE. PEDIDO DE ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DA CAUSA OU, SUBSIDIARIAMENTE, PELO PRINCIPIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Duas apelações interpostas contra a sentença proferida nos autos de embargos à execução que extinguiu o processo, sem resolução do mérito e nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, em face da perda superveniente do interesse de agir. 1.1. Recurso aviado pela embargada para reforma da sentença. Aduz a inaplicabilidade do princípio da causalidade, uma vez que a embargante, valendo-se da prórpria inadimplência em outro processo, gerou a causa que alegou ser impeditiva de cumprimento da obrigação, e, sabendo da existência da penhora sem registro na matrícula do imóvel, o deu em pagamento de sua dívida. Subsidiariamente, requer que os honorários sejam fixados com base no resultado da demanda caso a embargante se sagrasse vencedora nos embargos à execução. 1.2. Recurso aviado pela embargante para reforma da sentença. Aduz ser claramente possível mensurar o valor da causa, daí porque é de ser alterada a base de cálculo dos honorários em apreço, para fixá-los no percentual de 10% sobre o valor da causa. Subsidiariamente, caso não reconheça a fixação dos honorários com base no valor da causa, seja alterado o quantum arbitrado em prol do principio da equidade.
2. Da apelação da embargada. 2.1. A fixação de honorários de sucumbência segue os princípios da sucumbência e da causalidade, de maneira que a parte que perdeu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 2.2. Inteligência do art. 85, §10 do CPC. “§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. 2.3. No caso dos autos, ao optar pela execução da obrigação de dar coisa, o embargado deu azo ao ajuizamento dos embargos, devendo, por esta razão, arcar com os correspondentes honorários sucumbenciais. 2.4. Além disso, a dívida já estava quitada em outros autos antes da prolação da sentença nos Embargos à Execução. Cumpre ressaltar que, a embargada/apelante tinha conhecimento da penhora do imóvel em outros autos, tanto que pediu a transferência do valor objeto da penhora depositado judicialmente para sua conta . 2.5. A jurisprudência é nesse sentido: “(...) Extintos os embargos à execução sem resolução do mérito (perda de objeto em face da extinção da ação da execução pelo reconhecimento da inexigibilidade da dívida cobrada e falta de interesse de agir), sucumbente o embargado/exequente/credor responsável pelo manejo dos embargos à execução, o que lhe impõe responder pelos ônus da sucumbência nos autos dos embargos. (...)” (07258862420198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, DJE: 21/1/2021.)
3. Da aplicação dos honorários com base no proveito econômico. 3.1. Restando o processo extinto sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo, devendo ser arbitrado consoante aplicação equitativa do juíz consoante as regras do artigo 85, §§2o e 8o do CPC. Precedente STJ.
4. Da apelação da embargante. 4.1. Para o STJ, nas hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, em que a parte deve arcar com os ônus sucumbenciais, diante do princípio da causalidade, como no presente caso, a verba honorária deve ser arbitrada "com base na equidade, critério que encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o do CPC/2015." (AgInt no REsp 1836344/SE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 17.8.2020. AgInt no REsp 1862605/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 30.11.2020). 4.2. Quanto ao quantum de honorários, a fixação da referida verba há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. 4.3. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 4.4. Há que se considerar que o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as poucas provas sido estritamente documentais. 4.5. Ademais, a lide restou extinta sem a resolução do mérito, assim o processo não exigiu maiores esforços por parte do causídico da apelada/embargada, circunstância que autoriza a manutenção do valor dos honorários de advogado já fixados na origem.
5. Apelos improvidos.